Tribunal: TJSP
Processo: 1504820-70.2019.8.26.0309
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1504820-70.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida LIRIA APARECIDA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso em sentido estrito interposto em desfavor de LIRIA APARECIDA BORGES,
devendo os autos retornar à origem para prosseguimento do feito.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504820-70.2019.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 40528
REC. SENTIDO ESTRITO No: 1504820-70.2019.8.26.0309 Jundiaí
RECTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECDO.: LIRIA APARECIDA BORGES
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Furto de
água
Presença de indícios de autoria e
comprovada materialidade - Denúncia rejeitada por
ausência de justa causa Impossibilidade Recurso
ministerial
provido
para
receber
a
exordial
acusatória, com o prosseguimento da ação penal.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO irresignado com a decisão da MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, que rejeitou a denúncia oferecida
contra LIRIA APARECIDA BORGES por infração ao disposto no art. 155,
“caput”, do Código Penal, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal (fls. 40/46).
Objetiva a combativa representante do parquet a
reforma do entendimento esposado, determinando-se o recebimento da inicial
acusatória e prosseguimento da ação penal.
Recebido, contrariado (fls. 56/59), mantido o decidido
(fls. 48), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (fls.
68/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504820-70.2019.8.26.0309 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, desde data incerta até o dia 1 de
agosto de 2019, a recorrida, por meio de ligação clandestina subtraiu, para si,
780m3 de água, pertencentes ao DAE S/A, causando prejuízo estimado no
importe de R$ 4.117,62 (fl. 25/26).
O recurso merece prosperar.
A recorrida admitiu que tinha ciência da ligação
clandestina de água em sua residência, sendo que sua confissão está amparada
nos depoimentos do policial civil Marco Antonio Tafarello, do guarda
municipal Edval Alves de Lima e do funcionário do Departamento de Água e
Esgoto, Márcio Afonso Mendes, os quais confirmaram que, após denúncia
anônima, se deslocaram até o local dos fatos, onde constataram que estava
ocorrendo furto de água (fls. 03/05).
E, ao contrário do decidido, a materialidade vem
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, bem como pelo ofício
de fls. 25/26 emitido pelo Diretor Comercial do Departamento de Água e
Esgoto, informando o consumo aproximado de água e o prejuízo causado à
empresa, no valor estimado de R$ 4.117,62.
E, como muito bem ressaltado no r.parecer da D.
Procuradoria de Justiça, “Desnecessária a juntada do cálculo exato do
prejuízo, pois este apenas influenciará na aplicação da pena, ou seja,
reconhecimento de eventual privilégio” (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504820-70.2019.8.26.0309 -Voto no
4
Assim, não há como rejeitar a peça inicial quando
esta descreve crime em tese ou fato típico e existe prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria a justificar o aforamento da ação
penal, sob pena de se impedir a ação legítima do Ministério Público de provar
a acusação e do Poder Judiciário julgar o caso, após a produção de provas,
sob o crivo do contraditório.
Em suma, “a denúncia descreve a ocorrência dos
fatos com todas as suas circunstâncias, e está embasada em prova
documental e testemunhal colhida em inquérito policial, havendo lastro
probatório mínimo fundamentador do exercício da ação penal, não cabendo
ao Magistrado, nesta fase, adentrar profundamente o mérito da causa para
frustrar a persecução penal, mormente com a insinuação de que os fatos nela
descritos configurariam outra figura delitiva. Em verdade, o i. Magistrado a
quo, 'ao invés de exercer um mero juízo de deliberação, entrou no exame dos
indícios em que se embasou a denúncia, para refutá-los, um por um, com isso
frustrando a persecução penal e impondo uma absolvição liminar, sem
processo' (RSTJ 27/436-7)” (TJSP - RESE no 0091194-77.2013.8.26.0050).
Posto isto, dá-se provimento ao recurso em sentido
estrito interposto em desfavor de LIRIA APARECIDA BORGES, devendo os
autos retornar à origem para prosseguimento do feito.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator